Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CANNABIDIOL. DOENÇA DE FABRY (CID E75.25). DOR CRÔNICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARECER NATJUS/TJDFT. DESFAVORÁVEL. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões, a agravante requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça, imediatamente, os medicamentos Bisaliv Power Broad CBD 20MG/ML e Bisaliv Power Full 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%. Pede, ainda, seja fixada multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
2. No caso, conquanto se trate de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça:“(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 04/05/2018).
3. Apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento da paciente, o fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico da autora. 3.1. Ademais, foi expedida Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário- NATJUS com conclusão desfavorável à demanda.
4. Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica a imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.1 Portanto, ausentes a manifesta probabilidade do direito, o prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido à manifestação técnica do NATJUS/TJDFT não favorável à demanda, inexistem motivos para o acolhimento do pleito nesta sede recursal. 4.2. No mesmo sentido:“(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/02/2024).
5. Recurso improvido.